Tribunal: TJBA
Processo: 8132835-55.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132835-55.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALESSANDRA ELLEN MARTINS MANTOVANI e outros

Advogado(s)
:
VICTOR CARLOS SILVA VALENTIM, JOANA BORGES KUHN, BRUNO FEIGELSON

APELADO: IUNI EDUCACIONAL - UNIME SALVADOR LTDA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON, JOANA BORGES KUHN, VICTOR CARLOS SILVA VALENTIM

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ALTERAÇÃO DE MATRIZ CURRICULAR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA À DISCENTE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ART. 6º, III, E ART. 14 DO CDC. ART. 47, §1º, IV, “C”, DA LEI Nº 9.394/96. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. ATRASO NA CONCLUSÃO DO CURSO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 7.000,00. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS FIXADOS NO PATAMAR MÁXIMO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO (ART. 85, §11, CPC). SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, reconheceu falha na prestação de serviço educacional decorrente de alteração da grade curricular sem prévia comunicação à aluna, condenando a instituição de ensino ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso da instituição observa o princípio da dialeticidade; (ii) saber se houve falha no dever de informação quanto à alteração da matriz curricular; (iii) saber se o valor fixado a título de danos morais comporta redução ou majoração.

III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois a instituição impugnou, ainda que de forma ampla, os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.
4. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14.
5. A instituição não comprovou ter informado previamente a aluna acerca da alteração da matriz curricular, em afronta ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC e no art. 47, § 1º, IV, “c”, da Lei nº 9.394/1996.
6. A exigência de disciplinas adicionais ao final do curso, sem comunicação adequada, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral decorrente da frustração da legítima expectativa e do atraso na conclusão do curso.
7. O valor de R$ 7.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, não sendo irrisório nem excessivo.

IV. Dispositivo e tese
8. Apelação principal e recurso adesivo não providos.

Tese de julgamento: “1. A alteração de matriz curricular sem prévia e adequada comunicação ao aluno caracteriza falha na prestação do serviço educacional e enseja indenização por danos morais. 2. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando adequado às circunstâncias do caso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, II e III; art. 85, § 11; CDC, arts. 6º, III, e 14; Lei nº 9.394/1996, art. 47, § 1º, IV, “c”.
Jurisprudência relevante citada: TJTO, Apelação Cível nº 0000908-07.2021.8.27.2714, Rel. Pedro Nelson de Miranda Coutinho, Turmas das Câmaras Cíveis, j. 26.04.2023, DJe 02.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8132835-55.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ALESSANDRA ELLEN MARTINS MANTOVANI e outros
e como apelados
IUNI EDUCACIONAL - UNIME SALVADOR LTDA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos, principal e adesivo
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. ANTÔNIO MARON AGLE FILHO

Relator